Tribunal: CARF
Processo: 10840.720265/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720265/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.971 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
AGUINALDO FONZAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
São dedutíveis da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas de Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 19a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), acórdão no 12-107-
239, de 15/05/2019 (e-fls. 93/96), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720265/2019-16
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720265/2019-16

pelo recorrente contra o lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls.
60/65).
Intimado da referida decisão em 23/05/2019, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 77), o sujeito passivo interpôs, por intermédio de preposto que se encontra
devidamente habilitado nos autos, recurso voluntário em 24/06/2019 (e-fls. 80/87), no qual, após
historiar o encadeamento do processo desde a Autuação Fiscal. até o momento da decisão da
autoridade piso, suscita:
1. Rechaça todos os argumentos que foram expendidos pela autoridade de piso
ao proferir a sua decisão;
2. No que tange a questão da glosa que foi efetuada com relação aos valores
pagos a título de pensão alimentícia informa que apresentou cópias da
sentença, declaração do beneficiário atestando o seu efetivo recebimento, bem
como a própria declaração anual de ajuste do mesmo em que consta declinado
o montante recebido;
3. Com relação aos valores que foram glosados á titulo de despesas médicas que
teriam sido realizadas com os profissionais RMOG, CENTRO MÉDICO e
LÍVIA SAMPAIO que juntou as declarações atestando a efetiva realização
dos serviços prestados;
4. É o que importa relatar.
O recorrente não colacionou aos autos juntamente ao seu recurso voluntário
nenhum documento.
Alfim da sua peça recursal pede o recorrente (e-fls. 87):
III – A CONCLUSÃO
Destarte, à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, através dos fatos, documentos e
legislação aplicável, inclusive com entendimento Jurisprudencial
contemporâneo; espera e requer, o recorrente, seja acolhido o
presente recurso, para o fim de cancelar-se o débito fiscal
reclamado em sua totalidade.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720265/2019-16

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões ora devolvidas ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância que se encontram devidamente consubstanciadas nos termos do presente recurso
voluntário aquelas atinentes à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos seguintes
gastos: 1. Despesas médicas que teriam sido realizadas com os profissionais RMOG Psicologia e
Psicanálise (R$ 31.150,00); Centro Médico de Tecnologia Avançada (R$ 400,00); Lívia
Sampaio (R$ 3.000,00); 2. Gastos realizados a título de Pensão alimentícia (R$ 31.150,00).
Despesas Médicas/Odontológicas
Afirmou em seu voto o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a questão,
que fica fazendo parte da presente fundamentação (e-fls. 71 e 73), que fica fazendo parte
integrante do presente voto, de acordo com o que preconiza o art. 57,§ 3o, do RICARF:
A Fiscalização promoveu a glosa de pensão alimentícia judicial no
montante de R$31.968,00 e de despesas médicas junto aos prestadores
RMOG Psicologia e Psicanálise (R$31.150,00), Centro Médico de
Tecnologia Avançada (R$1.300,00), Lívia Sampaio (R$3.000,00) e Malu
Galvão (R$200,00). Nas duas infrações, o motivo do lançamento foi falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme descrição dos fatos na
notificação de lançamento às fls. 62/63.
Logo, permanecem as infrações de deduções indevidas de despesas
médicas informadas pelo contribuinte junto aos prestadores RMOG
Psicologia e Psicanálise (R$31.150,00), Centro Médico de Tecnologia
Avançada (R$400,00) e Lívia Sampaio (R$3.000,00) e pensão alimentícia
no valor de R$31.968,00, uma vez que este não logrou comprovar o efetivo
pagamento dessas deduções, nos termos exigidos pela Fiscalização (negritei
e sublinhei).
Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720265/2019-16

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720265/2019-16

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720265/2019-16

aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade em face das
declarações emitidas pelos profissionais: 1. RMOG PSICOLOGIA E PSICANÁLISE (e-fls. 49),
no valor de R$ 31.150,00; 2. CENTRO MÉDICO DE TECNOLOGIA AVANÇADA (e-fls. 23),
no valor de R$ 400,00; 3. LÍVIA SAMPAIO (e-fls. 48), no valor de R$ 3.000,00.
A Fiscalização promoveu a glosa de pensão alimentícia judicial no montante de
R$31.968,00 e de despesas médicas junto aos prestadores RMOG Psicologia e
Psicanálise (R$31.150,00), Centro Médico de Tecnologia Avançada (R$1.300,00),
Lívia Sampaio (R$3.000,00) e Malu Galvão (R$200,00). Nas duas infrações, o motivo
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720265/2019-16

do lançamento foi falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme descrição dos
fatos na notificação de lançamento às fls. 62/63.
Logo, permanecem as infrações de deduções indevidas de despesas médicas
informadas pelo contribuinte junto aos prestadores RMOG Psicologia e Psicanálise
(R$31.150,00), Centro Médico de Tecnologia Avançada (R$400,00) e Lívia Sampaio
(R$3.000,00) (negritei e sublinhei).
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada a sua efetividade.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Pensão alimentícia
Afirmou em seu voto o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a questão,
que fica fazendo parte da presente fundamentação (e-fls. 72/73), que fica fazendo parte
integrante do presente voto, de acordo com o que preconiza o art. 57,§ 3o, do RICARF:
Com relação à pensão alimentícia, o documento judicial apresentado pelo
contribuinte na fl. 11, como comprobatório da obrigação de pagamento de pensão,
determinou que esta fosse equivalente a três salários mínimos. Para o ano de 2016, o
valor do salário mínimo era de R$880,00, o que ocasionaria um pagamento de pensão
no valor mensal de R$2.640,00. Não foi identificado nos extratos bancários
apresentados qualquer tipo de transferência neste valor. (negritei e sublinhei).
Logo, permanecem as infrações de deduções indevidas de despesas médicas informadas
pelo contribuinte junto aos prestadores RMOG Psicologia e Psicanálise (R$31.150,00),
Centro Médico de Tecnologia Avançada (R$400,00) e Lívia Sampaio (R$3.000,00) e
pensão alimentícia no valor de R$31.968,00, uma vez que este não logrou comprovar o
efetivo pagamento dessas deduções, nos termos exigidos pela Fiscalização.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a título de
pensão alimentícia judicial em face das declarações que se encontram devidamente adunadas aos
autos e constantes das e-fls. 50/51.
pensão alimentícia no valor de R$31.968,00, uma vez que este não logrou comprovar
o efetivo pagamento dessas deduções, nos termos exigidos pela Fiscalização. (negritei
e sublinhei).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720265/2019-16

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
Conclusão
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital